Tribunal: CARF
Processo: 13807.729526/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.729526/2015-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.024 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
OTAVIO FALCHET - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 04) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), a qual foi julgada improcedente
pela 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 12/14).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/08/2018 (e-fls. 18), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 29/08/2018 (e-fls. 21) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.729526/2015-26
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.024 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.729526/2015-26

- Expõe que as GFIP de 01 a 12/2010 foram enviadas de forma declaratória,
somente com informações referentes ao pró-labore da sócia, uma vez que a empresa não possuía
funcionários nesse período.
- Alega que não houve prejuízo à Fazenda Pública, haja vista que o recolhimento
da previdência foi efetuado dentro do prazo.
- Aduz que o valor da penalidade é exorbitante e que não tem condições
financeiras para assumi-lo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer ao contribuinte que, de acordo com o art. 32, §9o, da Lei
8.212/91, a empresa deve apresentar GFIP mesmo que não ocorram fatos geradores de
contribuição previdenciária, aplicando-se a penalidade prevista no art. 32-A quando esta deixar
de apresentar o documento no prazo fixado ou apresentá-lo com incorreções ou omissões.
Impõe-se observar, ainda, que a multa por atraso na entrega da GFIP incide sobre
o montante das contribuições previdenciárias nela informadas mesmo que tenham sido
integralmente pagas pelo contribuinte, conforme disposto no art. 32-A, II, da Lei 8.212/91. A
exigência da penalidade independe da capacidade financeira do sujeito passivo ou da existência
de danos causados à Fazenda Pública.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, segundo o art.
142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte
das autoridades fiscais.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital